Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700867-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, órtese para a perna direita (tornozelo), nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular, às expensas do réu, até a plena recuperação da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes). O agravante informou que foi diagnosticado com corpo flutuante em articulação (CID: M240), varizes dos membros inferiores (CID: 183) e sequelas de traumatismo de nervo do membro inferior (CID: T93.4+M19.9+E14.9+110), e possui comorbidades consistentes em artrose no joelho direito, diabetes e HAS. Sustentou que, atualmente, apresenta dificuldades de mobilidade (grau severo), problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais (grau moderado), além de dores e desconforto (grau severo), conforme destacado no relatório médico acostado aos autos. Por tais razões, necessita do uso de órtese na perna direita para controlar os sintomas e para recuperação da sua saúde e bem-estar. Alegou que a demora no recebimento do tratamento gera/incrementa o risco de agravamento do quadro geral de saúde, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, órtese para a perna direita (tornozelo), nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o Distrito Federal seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, conforme documentos acostados aos autos, o agravante encontra-se cadastrado na lista de espera regular do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses e está na 1a colocação na fila de atendimento. Entretanto, em que pese o relatório médico evidenciar a necessidade de fornecimento da órtese, constou a informação de que o processo de aquisição de tal equipamento encontra-se em tramitação (2o Empenho 00060-00129532/2024-90). Importante destacar que o relatório acostado aos autos não atesta que o não fornecimento imediato da órtese represente risco à vida do agravante. Assim, antes de análise do pedido, é necessária a oitiva específica da Administração Pública quanto à situação atual do processo de aquisição da órtese e, se o caso, a previsão de assinatura do referido contrato de empenho. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão agravada conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora